Tribunal: STF
Processo: HC 190029
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0137319-04.2019.8.06.0001, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 30 de agosto de 2019, e de outras pessoas, ante a prática dos crimes dos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Aludindo a interceptações telefônicas, ressaltou o envolvimento em organização criminosa, composta por agentes de segurança pública e traficantes, voltada à mercancia de entorpecentes em Fortaleza. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, considerada a necessidade de interromper as atividades do grupo.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 129.951/CE. O Presidente indeferiu pedido de implemento de liminar.
    O impetrante sustenta configurado excesso de prazo da prisão preventiva, a perdurar por 1 ano. Aponta não atribuível à defesa a demora. Diz inexistir previsão para encerramento da instrução.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver o Juízo, em 9 de setembro de 2020, reiterado indispensável a custódia provisória, concluindo persistirem os motivos que a ensejaram.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, como coator, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça.
    A decisão por meio da qual o Juízo, em 9 de setembro último, reafirmou a necessidade da prisão preventiva afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, fica afastado constrangimento ilegal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator